Tribunal: TJDFT
Processo: 0737827-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: Reclamação criminal. Lei Maria da Penha. Indeferimento de medidas protetivas de urgência. Ausência de demonstração de risco iminente e de contemporaneidade. Ausência de violência doméstica e familiar. Improcedência.
I. Caso em exame
1. Reclamação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulada pela reclamante em desfavor do seu esposo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há, nos autos, provas suficientes a afirmar o risco iminente, concreto e atual à integridade física ou psicológica da requerente a justificar o acolhimento do pedido medidas protetivas de urgência em desfavor do ex-marido.
III. Razões de decidir
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei de n. 11.340/2006 possuem natureza cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 3.1 Para o deferimento de tais medidas é necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da requerente.
4. No atual momento, não foram verificados elementos que indiquem risco à integridade física ou psicológica da reclamante, tampouco indícios seguros de violência patrimonial, que configurem a ocorrência de violência de gênero.
IV. Dispositivo
5. Reclamação criminal recebida e, no mérito, julgada improcedente.